Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-94.2011.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001098-94.2011.8.11.0020
Recorrente: Cargill Agrícola S.A.
Recorrido: Verno Milton Hubner
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 104498492), que determinou o rejulgamento dos embargos de declaração, devolvam-se os autos à Câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.